Tribunal: TJSP
Processo: 1500515-75.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Apelações criminais do Ministério Público e da Defesa. Não provimento do recurso da Acusação e provimento parcial da Defesa.
2-) A materialidade delitiva do porte de arma de fogo permitido e da droga e a autoria foram comprovadas pela prova oral, documentos e perícias realizadas.
3-) Todavia, antes de se apenar a apelante, razão assiste à Defesa, quanto a possibilidade de proposta de

Ementa:
1-) Apelações criminais do Ministério Público e da Defesa. Não provimento do recurso da Acusação e provimento parcial da Defesa.
2-) A materialidade delitiva do porte de arma de fogo permitido e da droga e a autoria foram comprovadas pela prova oral, documentos e perícias realizadas.
3-) Todavia, antes de se apenar a apelante, razão assiste à Defesa, quanto a possibilidade de proposta de suspensão, no que concerne ao porte de arma. É de se aplicar a Súmula 337 do Excelso Superior Tribunal de Justiça: "É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva".
4-) Remanesce a condenação quanto ao porte de droga.
Na primeira fase, a pena-base, pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica na advertência dos efeitos da droga.
Na segunda fase, a confissão não leva a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ).
Na terceira fase, não há causa de diminuição e de aumento. A pena acima é final, pois mais nada a modifica.
5-) Pelo provimento parcial do recurso do recurso: a) para manter a condenação pelo porte de drogas, com pena tal qual arbitrada e b) converter o julgamento em diligência para oportunizar ao Ministério Público a possibilidade de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ao apelante, quanto ao crime tipificado no art. 12 da Lei no 10.826/2003, retornando os autos ao Primeiro Grau.